Tribunal: TJSP
Processo: 1502014-94.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas – Depoimento do policial militar e declaração extrajudicial da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Afronta ao artigo 155 do CPP. Inocorrência – Inviável o reconhecimento da tentativa. Súmula no 582 do STJ – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Reconhecimento da

Ementa:
ROUBO SIMPLES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas – Depoimento do policial militar e declaração extrajudicial da vítima em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Afronta ao artigo 155 do CPP. Inocorrência – Inviável o reconhecimento da tentativa. Súmula no 582 do STJ – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Reconhecimento da confissão extrajudicial. Súmula no 545 do STJ. Atenuante inócua. Súmula no 231 do STJ – Regime inicial semiaberto – Apelo provido em parte para reconhecer a atenuante da confissão sem alteração no quantum final das penas.